Tribunal: TJPA
Processo: 0016140-06.2018.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016140-06.2018.8.14.0005

APELANTE: BUENO VITOR DA SILVA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. APELO IMPROVIDO. UNANIME.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

I. O pedido de desclassificação do crime de roubo para furto não merece acolhimento, uma vez que as provas dos autos demonstram claramente o emprego de grave ameaça para ultimar a subtração patrimonial. Com efeito, a vítima relatou que teve seu celular subtraído pelo réu, que a ameaçou simulando estar armado, a fim de impedir qualquer reação. No mesmo sentido, é o depoimento do policial que efetuou a prisão em flagrante do apelante. Mantida a condenação pelo crime de roubo.

Precedentes;

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ

II. Em atendimento ao princípio da reserva legal, o verbete sumular 231 do STJ visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”. Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da reprimenda, em face desta atenuante. Precedentes.
Recurso

conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer

do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

BUENO VITOR DA SILVA GOMES
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de quatro anos de reclusão, em regime semiaberto, mais dez dias-multa, pela prática do
delito de roubo simples
, tipificado no art. 157,
caput
, do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Altamira/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a reforma da sentença, para desclassificar o delito de roubo imputado ao apelante, para furto simples. Na eventualidade de ser mantida a condenação, postulou pela incidência da menoridade relativa, reduzindo-se a pena, na segunda fase do procedimento para abaixo do mínimo legal, superando-se a súmula 231 do STJ.
Ao final,

pugnou

pelo
conhecimento e provimento
do apelo.

Em contrarrazões,
o órgão ministerial postulou pelo
improvimento da apelação
.
Nesta superior instância, o
custos legis

também se

manifestou

pelo improvimento do presente

recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] 1. No dia 2/12/2018, por volta de 20h, BUENO VICTOR DA SILVA GOMES subtraiu coisa móvel alheia para si, mediante grave ameaça, a saber, 1 (um) aparelho celular e a chave da motocicleta da vítima FRANCISCO RICARDO MAIA. 2. A vítima FRANCISCO narra que estava em seu local de trabalho, na farmácia Droga Certa, momento em que o denunciado adentrou o local com a mão debaixo da camisa, aparentemente portando uma arma de fogo, e exigiu a entrega do seu aparelho celular e da chave da motocicleta. Ocorre que, no momento em que o denunciado deixou o estabelecimento, ele foi detido pelo policial militar JACKCILENG DE FARIAS SERRÃO, que estava de folga. [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO.

O pedido de desclassificação do crime de roubo para furto não merece acolhimento, uma vez que as provas dos autos demonstram claramente o emprego de grave ameaça para ultimar a subtração patrimonial. Com efeito, a vítima relatou que teve seu celular subtraído pelo réu, que a ameaçou simulando estar armado, a fim de impedir qualquer reação. No mesmo sentido, é o depoimento do policial que efetuou a prisão em flagrante do apelante.
Transcrevo a sentença:

“[...] A vítima relatou como ocorreu o fato, Em síntese, disse que estava no seu local de trabalho, uma farmácia, ocasião em que o réu chegou, portanto algo por baixo da camisa, aparentando ser uma arma, anunciou o assalto e exigiu que a vítima entregasse o celular e a chave da moto. Disse que na ocasião do assalto um policial apaisana percebeu a movimentação suspeita, tendo se comunicado com a vítima por meio de gestos, realizando a prisão do réu no momento em que iria se evadir do local. A testemunha jackcileno, policial militar que estava de folga e efetuou a prisão do réu, narrou os fatos na mesma linha do que a vítima havia relatado, assim como as outras duas testemunhas ouvidas, responsáveis pela condução do réu à delegacia, confirmaram o fato criminoso e o modo como o mesmo ocorreu [...]”

Eis a jurisprudência:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE LAUDO PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DA FACA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. APRESENTAÇÃO OSTENSIVA DA FACA. SÚMULA 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
A ameaça que compõe o tipo penal do roubo não é exercida apenas por palavras, mas também por gestos e posturas que possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e intimidá-la com o fim de possibilitar a subtração dos bens móveis almejados. Assim, a apresentação ostensiva da faca à vítima, quando do arrebatamento de seu bem, é suficiente para a configuração do crime de roubo.
6. Devidamente fundamentada a condenação pelo crime de roubo, a alteração do julgado, no sentido de desclassificar a conduta, tal como pleiteado pela Defesa, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.056.399/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)”

“RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. GRAVE AMEAÇA. ARMA DE FOGO. OSTENTAÇÃO. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O exame do recurso especial não implica revolvimento de fatos e provas, pois a discussão cinge-se à configuração da grave ameaça, que, no caso dos autos, foi comprovadamente realizada com emprego de arma - cuja existência não se discute -, mas tão somente sua potencialidade lesiva. 2. A classificação definitiva do delito só ocorre com o trânsito em julgado, visto que a capitulação realizada na denúncia pode ser modificada na sentença, desde que diga respeito sempre ao mesmo fato narrado naquela peça.
3. A instância antecedente concluiu, de forma motivada, que os recorrentes se valeram de grave ameaça (emprego de arma) para subtrair bens da vítima, elemento que basta para a configuração do crime de roubo. 4. Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada.
5. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, de relatoria do Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), com relator para acórdão o Ministro Gilson Dipp, DJe 6/4/2011, assentou o entendimento de que, para a incidência da causa especial de aumento, mostram-se prescindíveis a apreensão e a realização de perícia na arma utilizada no crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização por outros meios de prova, na espécie, a palavra da vítima e dos próprios réus. 6. Recurso especial não provido e deferido o pedido de execução provisória feito pelo Ministério Público Federal. (REsp n. 1.294.312/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 17/11/2016.)”

Assim, mantenho a condenação pelo roubo.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

A defesa requereu o afastamento da súmula 231 do STJ, para que seja reconhecida a

atenuante

da
menoridade relativa.

Razão não lhe assiste.

Deveras, em atendimento ao princípio da reserva legal, o referido verbete sumular visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2016)”

Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da reprimenda, em face desta atenuante.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/10/2023